Tribunal: TJES
Processo: 5011820-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011820-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN FRANCISCO PAULINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O TJES entende pela impossibilidade de acolhimento de
habeas corpus

como substitutivo de recurso, no caso, o de apelação ou revisão criminal.

2.
Transitada em julgado a apelação, descabida a alegação de excesso de prazo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011820-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: RUAN FRANCISCO PAULINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS
interposto por
RUAN FRANCISCO PAULINO
, em face da decisão (mov. 4010261) que não conheceu da ação constitucional.

A defesa do agravante impetrou
habeas corpus
em face de ato supostamente ilegal do Juízo da Comarca de Ibatiba, que condenou o paciente nas sanções do art. 33, caput, 35, caput, e art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, aplicando a pena de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por meio do HC, o impetrante buscou, a reforma da sentença trazendo teses relativas à necessidade de absolvição, desclassificação ou redução da pena, além de apontar excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação.

Contudo, mediante decisão monocrática, não foi conhecido o HC maneja
do, uma vez que o i. relator substituto entendeu
pela impossibilidade de acolhimento de
habeas corpus

como substitutivo de recurso, qual seja, a apelação que, inclusive, fora julgada em 18/05/2022, tendo transitado em julgado em 11/10/2022, antes da impetração daquele
writ
, restando evidente a
superveniente ausência de interesse de agir nesta ordem mandamental
e a descabida tese de excesso de prazo para julgamento do recurso.

O relator substituto ainda destacou que o
ha
beas corpus

objurgado
nem sequer seria de competência do Poder Judiciário do Espírito Santo,
visto que, julgada a apelação em sede recursal, opera-se o efeito substitutivo de modo que o ato coator cuja o impetrante deveria se voltar seria o acórdão condenatório proferido. Por óbvio, sendo este a autoridade coatora, impossível seria julgar o mencionado HC, tratando de
competência do Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Agora, novamente, em análise ao cotejo das alegações delineadas,
entendo que a pretensão não merece prosperar.

Como anotado na decisão monocrática que não conheceu do HC, o agravante
suscitou o exame de matéria correlata à devolutividade do recurso de apelação
, insistindo em teses que visam à reforma da sentença, sob alegação de que não foram tratadas no referido recurso que já fora julgado pela Colenda Primeira Câmara Criminal desta Corte.

Com a
decisão definitiva do referido recurso,
não pode o agravante levantar novas teses meritórias a fim de reformar a sentença.

Assim, caberia a propositura de
revisão criminal
, a qualquer tempo, se fosse o caso de algumas das hipóteses elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Caso contrário, diante do efeito substitutivo operado com o julgamento da apelação, como dito, o ato coator cuja o impetrante deveria se voltar seria o
acórdão condenatório proferido
e, portanto, seria
competência do STJ
.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.